Tribunal: TJBA
Processo: 8015048-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015048-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JECIEL RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

EMENTA

Agravo Interno em Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato Bancário. Decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para: a) limitar os encargos moratórios a juros de mora de até 12% ao ano e multa de 2%, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC; b) determinar a repetição do indébito com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, ressalvando que a repetição em dobro incide apenas sobre valores pagos após 30/03/2021, em razão da modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS; e c) redimensionar o ônus sucumbencial, fixando os honorários em 20% sobre o valor da causa. Preliminar de nulidade da intimação afastada. Ausência de prejuízo. Julgamento monocrático válido. Eventual vício superado pela apreciação colegiada em agravo interno. Mérito. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Juros remuneratórios. Legalidade da cobrança acima de 12% ao ano quando não verificada abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Súmula 382 do STJ. Manutenção da sentença que fixou os juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado. Capitalização de juros é lagal quando expressamente pactuada em contratos celebrados após 31/03/2000, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, como no caso dos autos. Encargos moratórios. Ausência de previsão contratual de comissão de permanência. Limitação dos juros moratórios a 12% ao ano e multa de 2%, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. Repetição do indébito. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo pagamento. Repetição em dobro restrita aos valores pagos após 30/03/2021, em razão da modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS. Danos morais. Ausência de demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil. Indeferimento. Honorários advocatícios. Redimensionamento do ônus sucumbencial. Fixação em 20% sobre o valor da causa, já incluídos os honorários recursais. Decisão mantida. Agravo interno ao qual se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8015048-39.2023.8.05.0001, em que figuram como agravante JECIEL RODRIGUES DOS SANTOS e agravado, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: